Tribunal: TJMT
Processo: 1019589-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ART. 314, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a instituição de ensino não praticou ato ilícito ao negar a matrícula da recorrente, tendo em vista que no período de rematrícula o aluno encontrava-se inadimplente.
2. Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da avençada. Logo não há fundamento legal para receber o crédito de forma parcelada.
3. Sentença reformada.
4. Tutela antecipada revogada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019589-37.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MARQUES JUNIOR - CPF: 048.126.671-27 (RECORRIDO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023